Tribunal: TJDFT
Processo: 0724159-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FIRME E COESO. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTADA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando a palavra firme e coesa da vítima, prestada sem divergência nas duas vezes em que ouvida, é corroborada por prova pericial, acervo suficiente para comprovar a autoria do crime de ameaça.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Não há que falar em legítima Defesa, quando não demonstrando que a vítima iniciou a discussão, agrediu de qualquer maneira o réu e tampouco que ele tenha usado moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão.
IV - Afasta-se a agravante da reincidência quando a certidão se referir a condenação por crime posterior.
V - Fixada pena inferior a 2 (dois) anos, afastada a reincidência e analisada em favor do réu todas circunstâncias judiciais, o regime aberto é o adequado.
VI - Preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, concede-se ao réu o benefício da suspensão da pena.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.